Tribunal: TJES
Processo: 0004427-70.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004427-70.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JILMAR NUNES REIS

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ARTIGO
339
, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE
RETROATIVA
.
LAPSO TEMPORAL DE
QUATRO
ANOS
SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTI
NÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
1. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal. Concretizada na sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público, em relação ao crime do artigo 339, do Código Penal, atribuído ao apelante, condenado ao cumprimento de pena privativa de dois anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é o de quatro anos. Superado o mencionado lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e, consequentemente, decretada a extinção da punibilidade do acusado. Lado outro, sendo a prescrição da pretensão punitiva matéria que se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal, encontram-se prejudicados os pleitos defensivos.
2. Acolhida a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, a fim de declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime pelo qual foi condenado em primeira instância, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

Jilmar Nunes Reis
em face da sentença às
fls.
314/317v
,
proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal de São Mateus
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do delito previsto no
artigo
339
,
caput
, do Código Penal,

à pena de
02
(
dois
)
anos
de
reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente aberto.

Em razões recursais às fls.
325/328
, a defesa requer a absolvição do apelante.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no id.
7816261
, opina que no sentido de que o recurso seja conhecido,
suscitando a preliminar de reconhecimento da prescrição retroativa
.

A
nalisando atentamente os autos
, tenho por necessário o acolhimento da preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, a fim de
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
. Explico.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal
.

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
02
(
dois
)
anos de reclusão

em razão da condenação pela prática do crime

estabelecido no artigo
339
, do Código Penal.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto
para a pena aplicada
ao apelante é de
0
4
(
quatro
) anos
, a ser
contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
10 de setembro de 2018
(decisão
à fl.
271
), e a
sentença condenatória foi publicada em
0
3
de
julho de 2023
(certidão à fl.
317
v
).

Portanto, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a
0
4
(
quatro
) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto
no artigo
339,
caput
, do Código Penal.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve tão somente declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu. Logo,
prejudicados

os
pedidos defensivos.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto, e
ACOLHO a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça
,

para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

Jilmar Nunes Reis

quanto ao crime do
artigo 339,
caput
, do Código Penal
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso
V
, 110, § 1º, 115 e 117, IV, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)